Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701875-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS, LUCIRENE CRUZ DOS SANTOS AGRAVADO: AUTO MECANICA CAETANO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGOS SILVA DOS SANTOS e LUCIRENE CRUZ DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo no 0737498-22.2020.8.07.0001, não conheceu da petição intitulada como impugnação ao cumprimento de sentença. Devidamente intimados sobre possível não conhecimento do recurso, os agravantes manifestaram-se conforme ID 32173986, explicitando que se trata de cumprimento de sentença e o recurso deve ser conhecido em razão do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de encargos contratuais, proposta por AUTO MECÂNICA CAETANO LTDA – ME em desfavor de DOMINGOS SILVA DOS SANTOS e de LUCIRENE CRUZ DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. Em 05/03/2021, foi prolatada sentença (ID 85327678), que julgou procedente o pedido, para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel. Após o trânsito em julgado (05/04/2021), em cumprimento à determinação de ID 87407110, houve a intimação para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório. Em ato subsequente, a parte ré compareceu aos autos (ID 96582337), para opor "impugnação à execução do despejo". Reclamou o reconhecimento da incompetência deste Juízo para a apreciação da demanda, ao argumento de que o foro competente seria o do local da situação do imóvel (Guará/DF). Ainda, sustentou a nulidade do ato citatório do primeiro réu (Domingos Silva dos Santos), ao fundamento de que, no momento em que fora realizada a citação, sequer se encontraria no local da diligência, asseverando, ademais, que, ainda que implementada, a citação se revelaria eivada de nulidade, eis que realizada no dia em que veio a falecer seu neto. Apontou, ademais, a perda do objeto da ação de despejo, ao argumento de que, em 17/01/2021, houve a celebração de acordo extrajudicial sobre o objeto da demanda. Verberou, por fim, que o prazo assinalado para a desocupação do imóvel se mostraria excessivamente curto, de modo que o cumprimento da ordem de despejo, tal qual veiculada, resultaria em prejuízos em seu desfavor. Com isso, requereu a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação, com a devolução do prazo para o oferecimento de contestação, tendo pugnado pela imposição de multa à contraparte, que reputa ser litigante de má-fé. Juntou os documentos de ID 96583809 a ID 96583826 e postulou a concessão da gratuidade de justiça. Por força da decisão de ID 96622177, foi sobrestado o decurso do prazo para a desocupação voluntária do imóvel. Instada a se manifestar, a parte autora (ID 97670547) refutou a irresignação dos demandados, aclarando que o acordo extrajudicial, por eles mencionado, não fora formalizado, não se tendo ultrapassado as meras tratativas, com pagamentos parciais, passíveis de dedução do valor total da dívida. Requereu a imposição de multa por litigância de má-fé aos requeridos, tendo coligido aos autos os documentos de ID 97670548 a ID 97670552. É o relatório do necessário. Decido. De início, diante dos documentos de ID 106444651 e ID 106444650 (declarações de isenção de Imposto de Renda), que, em princípio, ratificam a situação de hipossuficiência declarada, defiro aos requeridos os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Pontuo, por relevante, que a benesse de gratuidade de justiça, quando concedida em avançada etapa processual (fase satisfativa), carece de efeitos retroativos, não alcançando, por certo, as obrigações constituídas a título de consectários sucumbenciais, sob pena de ofensa aos limites objetivos da coisa julgada. Conforme pontuado, cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento, em que, tendo sido intimada à desocupação voluntária do imóvel, por força do comando desalijatório veiculado em sentença transitada em julgado, apresentou a parte ré peça processual que pretendeu intitular de impugnação à execução da sentença. Contudo, o que se observa, de plano, é que a pretendida "impugnação" sequer comportaria exame, diante da manifesta inadequação da via processual manejada. Com efeito, diante da inequívoca e reconhecida natureza executiva lato sensu da sentença proferida em ação de despejo, a reclamar mero cumprimento de um comando mandamental desalijatório, não se pode conceber, à luz da melhor técnica processual, a pretendida equiparação deste feito a um processo executivo formalmente instaurado, de modo a abrir espaço para o manejo de uma impugnação, sobretudo para os fins colimados pelos demandados. Por certo, o conteúdo da irresignação, veiculada após o trânsito em julgado da sentença que decretou o despejo, pretende discutir o reconhecimento da ausência de pressupostos processuais (incompetência relativa e inexistência ou nulidade da citação) e de condição da ação (existência de acordo extrajudicial prévio, a atrair a ausência de interesse de agir), alegações que, em tese, poderiam acarretar a extinção do processo de conhecimento e a desconstituição do julgado. Nessa quadra, cuida-se de providência (desconstituição da sentença transitada em julgado) que, no contexto processual em tela, e, à luz dos fundamentos invocados, estaria a demandar, em tese, o manejo de uma ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), ou mesmo de ação rescisória (CPC, art. 966), instrumentos processuais hábeis a permitir, em tese, a impugnação de um provimento acobertado pela coisa julgada. Nesse mesmo sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DE FAMÍLIA, SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INVENTÁRIO PROMOVIDO PELOS HERDEIROS DO DE CUJUS SEM CITAÇÃO DA EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA ANTERIOR AO ÓBITO. IMÓVEL PARTILHADO ENTRE OS HERDEIROS. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO DE CUJUS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO ADESIVA. PEDIDO RECONVENCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 1. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre provimento já transitado em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. 2. Enquanto a ação rescisória, que se presta a desfazer os efeitos da sentença transitada em julgado, impondo a observância do rol taxativo do art. 966 do CPC, só pode ser ajuizada no prazo de dois anos, o segundo instituto processual, cuja construção é jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), razão pela qual não dispõe de prazo algum. 3. O moderno ordenamento jurídico, em razão da relativização da coisa julgada no caso em que a sentença transitada em julgado estiver eivada de vício insanável, vem ampliando o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis, de forma que, além da tradicional ausência ou defeito da citação, se reconhece a viabilidade de ajuizamento dessa ação quando a sentença de mérito for proferida a despeito de faltar condições da ação, em desconformidade com a coisa julgada anterior, ou quando a decisão estiver embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal. 4. Não há que se falar em vício insanável no provimento judicial que promoveu a partilha de bem imóvel do de cujus em favor dos herdeiros, sem a citação da ex-cônjuge, separada judicialmente, com partilha de bens homologada em juízo, em que ficou estabelecida a propriedade exclusiva do bem imóvel em favor do cônjuge posteriormente falecido. 5. Compete ao juízo em que se processou a partilha dos bens julgar ação declaratória sobre seus termos. 6. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. (Acórdão 1229269, 07083633320188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CITAÇÃO REALIZADA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. REVELIA. PESSOA INCAPAZ. ATO CITATÓRIO INEXISTENTE. 1 - Embora a apelante não se conforme com os termos da sentença, há que se considerar, entretanto, que a ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis movida em desfavor do ora apelado transcorreu sem a observância da legislação processual. 2 - Incontroverso que o mandado de citação expedido naqueles autos foi recebido por terceira pessoa, resultando na declaração de revelia do apelado e, não obstante tenha recebido a intimação de despejo e desocupado voluntariamente o imóvel, é certo que o vício decorrente da citação não se convalesce, porquanto insanável, haja vista que à época da realização do ato, o apelado era incapaz para os atos da vida civil. 3 - Entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a "doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência por meio da ação querela nullitatis" (REsp 1015133/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 23/04/2010). 4 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1087653, 20160110735380APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: 451/459) Por conseguinte, diante de sua manifesta inadequação processual, NÃO CONHEÇO da impugnação à execução da ordem de despejo, oposta pela parte requerida. Cabe acrescer que as circunstâncias pessoais, relatadas pela parte demandada, ainda que desfavoráveis, não possuiriam o condão de dilargar o prazo legalmente assinalado para a desocupação voluntária do imóvel, não justificando, assim, a supressão do direito do locador de promover a retomada do bem, na forma assegurada pelo artigo 63 da Lei no 8.245/91, conforme já reconhecido por um provimento jurisdicional albergado pelo trânsito em julgado. Quanto à aventada litigância de má-fé, observo, em arremate, que, diversamente do que intentaram reciprocamente sustentar as partes, não se vislumbra, até o momento, qualquer atuação dos litigantes que possa ser caracterizada como conduta revestida de improbidade processual (artigo 80, incisos I a VII, CPC), de modo a justificar, à luz da razoabilidade, a imposição da sanção a que alude o artigo 81 do Código de Processo. Aguarde-se, por ora, o decurso do prazo remanescente para a desocupação voluntária do imóvel, observando-se as datas em que foram implementadas as intimações pessoais dos requeridos e o sobrestamento, determinado pela decisão de ID 96622177. Verificado o transcurso do prazo legalmente assinalado, caso seja noticiado, pela parte autora, o descumprimento da ordem desocupação voluntária, expeça-se o mandado de despejo compulsório, nos termos do artigo 65 da Lei no 8.245/91. Intimem-se. Com efeito, observa-se que a decisão agravada não conheceu da petição intitulada impugnação ao cumprimento de sentença por inadequação da via eleita. Nesse ponto, importante delinear que não fora iniciado qualquer cumprimento de sentença, tendo em vista que a providência de expedição do mandado de despejo é consequência lógica a sentença que julgou procedente a ação. Assim, não sendo possível enquadrar a situação como cumprimento de sentença, não é possível qualquer impugnação, não havendo correlação ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso em análise, mesmo que se considerasse qualquer urgência ou qualquer característica executiva da ação de despejo, os temas arguídos seja na alegada impugnação ou no agravo de instrumento não merecem conhecimento em razão da preclusão. Os agravantes alegam nulidades processuais que apenas poderiam ser suscitadas seja durante o processo ou por meio de apelação. Após o trânsito em julgado da sentença como bem pontuou a decisão agravada, tais questões somente poderão ser analisadas em sede de ação rescisória ou querela nullitatis. Sobre a preclusão, ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Portanto, o recurso não pode ser conhecido tanto pela ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil quanto pela preclusão dos temas discutidos. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022 12:04:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador